Tribunal: TJDFT
Processo: 0732124-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. BENEFÍCIO EXTERNO. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITAR FAMÍLIA. REVOGAÇÃO DO PERMISSIVO LEGAL. DISTÂNCIA. LUZIÂNIA/GO. FISCALIZAÇÃO INVIABILIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Pena que, indeferiu o pedido de saída temporária para visitar familiares na cidade de Luziânia/GO, em razão de ser cidade distante e não pertencente ao entorno do Distrito Federal, inviabilizando a fiscalização.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de concessão de saída temporária, para visitar familiares, em cidade distante a despeito da alegação de dificuldade de fiscalização estatal.
III. Razões de decidir:
3. A previsão legal de saídas temporárias para visitar familiares, contida no inciso I do art. 122 da Lei de Execução Penal, bem como a exigência de indicação de endereço para o usufruto do benefício, previsto no artigo 124, parágrafo único, da mesma legislação, foram revogados pela Lei 14.843/2024.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei 14.843/2024 constitui “novatio legis in pejus”, de maneira que não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, nos moldes do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
5. A concessão da saída temporária não é automática, mas exige cautela e prudência no exame das peculiaridades do caso. A decisão guerreada encontra lastro na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que entende que a distância da cidade em que moram os familiares (Luziânia/GO), que sequer está no entorno do Distrito Federal, e a consequente dificuldade estatal em realizar a fiscalização, são motivações idôneas para o indeferimento do benefício de saída temporária.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.